Tribunal: TJMT
Processo: 1047810-76.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047810-76.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Atraso na Entrega do Imóvel]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DIEGO NOGUEIRA COSTA - CPF: 025.807.351-94 (APELADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO S/A - CNPJ: 03.567.677/0018-42 (APELANTE), MARCUS VINICIUS DALAVIA BATISTA - CPF: 110.230.486-71 (ADVOGADO), LAMARA AMADO SANTOS - CPF: 051.800.186-50 (ADVOGADO), IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 23.984.147/0001-69 (APELANTE), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 23.984.147/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por atraso na entrega de imóvel, condenando a construtora ao pagamento de cláusula penal moratória e indenização por dano moral fixada em R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o atraso na entrega do imóvel enseja dano moral indenizável; e se (ii) o valor arbitrado a título de indenização atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade..

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação é regida pelo CDC, impondo responsabilidade objetiva à construtora, sendo irrelevante a alegação de demora administrativa na expedição do “habite-se”, por se tratar de fortuito interno.

O atraso significativo na entrega de imóvel destinado à moradia ultrapassa o mero inadimplemento contratual, por frustrar legítima expectativa do consumidor e comprometer seu planejamento de vida, caracterizando dano moral indenizável.

O quantum fixado em R$ 6.000,00 revela-se adequado, pois cumpre as funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa, estando em consonância com os parâmetros jurisprudenciais da Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “1. O atraso relevante na entrega de imóvel destinado à moradia configura dano moral indenizável, por extrapolar o mero inadimplemento contratual. 2. O valor da indenização deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Construtora Cássio e Adriano Ltda. em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral, Material e Lucros Cessantes que lhe move Diego Nogueira Costa, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da cláusula penal moratória (0,5% sobre o valor pago, por mês de atraso), referente ao período de outubro de 2022 a 24.01.2023, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformada, a apelante insurge-se contra a condenação por dano moral, alegando tratar-se de mero inadimplemento contratual sem comprovação de abalo psíquico ao autor. Subsidiariamente pugna pela redução do
quantum
indenizatório fixado.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e afastar a condenação por dano moral ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização fixada.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 342925399).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Diego Nogueira Costa move Ação de Indenização por Dano Moral, Material e Lucros Cessantes em desfavor de Construtora Cássio e Adriano Ltda. e IPM2 Investimentos e Participações Ltda., objetivando a entrega das chaves do imóvel adquirido no empreendimento “Residencial Novo Tempo – (CEA Park Sul) Módulo I”, bem como indenizações por danos moral e material, decorrentes do atraso na entrega da obra.

Alega, em apertada síntese, que celebrou contrato de promessa de compra e venda com as rés, cujo prazo de entrega da unidade foi estipulado em 24 meses após a assinatura do contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal (CEF). O contrato com a CEF foi assinado em 27.03.2020, fixando o prazo final de entrega em abril de 2022. Sustenta que, mesmo transcorrido o prazo contratual e o período de tolerância, o imóvel não foi entregue, gerando prejuízos materiais com aluguéis (R$ 700,00/mês) e dano moral.

As requeridas apresentaram contestações. A Construtora Cássio e Adriano Ltda. defendeu, em síntese, que a obra física foi concluída em julho de 2022, dentro do prazo de tolerância de 180 dias, e que o atraso na entrega das chaves decorreu exclusivamente da morosidade da Prefeitura de Cuiabá na expedição do “Habite-se”, o que caracterizaria caso fortuito ou força maior. Alegou que o contrato previa 180 dias adicionais após a conclusão da obra para a obtenção do Habite-se (Cláusula 5.8) e que a entrega ocorreu em 24.01.2023, logo após a emissão do documento municipal em 06.01.2023. A IPM2 Investimentos e Participações Ltda. arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando ter sido apenas a vendedora do terreno, e no mérito corroborou a tese de ausência de responsabilidade pelo atraso burocrático.

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas ao pagamento da cláusula penal moratória (0,5% sobre o valor pago por mês de atraso), referente ao período de outubro de 2022 a 24.01.2023, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). As rés foram condenadas ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Não concordando com a r. sentença, recorre a Construtora Cássio e Adriano Ltda., sustentando, em suma, que não houve dano moral indenizável. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. A controvérsia central reside na verificação da responsabilidade civil da construtora pelo atraso na entrega da unidade imobiliária e a consequente configuração de dano moral indenizável.

De início, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, enquadrando-se o autor no conceito de consumidor (art. 2o do CDC) e as rés no de fornecedoras (art. 3o do CDC). Por conseguinte, a responsabilidade da construtora é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa, salvo se comprovar alguma das excludentes do § 3o do mesmo dispositivo legal.

Adentrando ao mérito, os fatos comprovados nos autos indicam que o contrato de financiamento foi assinado em 13.04.2020 (id. 342925353).

A cláusula contratual "D" (id. 342925352), do contrato assinado com a construtora, estipulava o prazo de entrega em 24 meses, contados da assinatura do financiamento com a CEF. Nessa ordem de ideias, o prazo para a entrega das chaves findou-se em 13.04.2022.

In casu
, não se desconhece a cláusula de tolerância que previa um prazo adicional de 180 dias, estendendo termo final para a entrega das chaves para 13.10.2022. Contudo, a efetiva entrega ocorreu apenas em 24.01.2023, conforme Termo de Entrega anexado ai id. 342925357. Inegável, portanto, a extrapolação do prazo contratual.

A apelante sustenta que a obra física foi concluída em julho de 2022 e que a demora na expedição do "Habite-se" se deu por culpa exclusiva da Administração Pública Municipal, caracterizando força maior ou fato de terceiro. Tal argumentação não merece prospera uma vez que, à luz da proteção ao consumidor, entraves burocráticos, demora na obtenção de licenças, "Habite-se" ou autorizações junto aos órgãos públicos, bem como escassez de mão de obra ou chuvas, inserem-se na categoria de fortuito interno. São eventos previsíveis e inerentes à atividade de construção civil, não sendo aptos a romper o nexo causal ou excluir a responsabilidade da construtora. Sobre o tema, assim já se manifestou esta Câmara, vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – COMPRA E VENDA – SALA COMERCIAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE DEMORA DA ENTREGA DAS CHAVES EM RAZÃO DA TARDIA LIBERAÇÃO DO “HABITE-SE” PELA PREFEITURA MUNICIPAL – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA PREVISTA PELAS CONSTRUTORAS/INCORPORADORAS – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – DANO MATERIAL (ALUGUEL) E MORAL – CONFIGURAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – ARBITRAMENTO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.[...]“Os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias se submetem à legislação consumerista.
Descabe o argumento de que o atraso na entrega das chaves do imóvel decorreu pela demora liberação do documento “habite-se” pela Prefeitura Municipal, pois se trata de circunstâncias previstas pelas construtoras e incorporadoras e, portanto, já devem estar inclusas no prazo de entrega do imóvel, não servindo de justificativa para o descumprimento do termo ajustado no contrato.
[...]”.
(RAC 1038657-92.2017.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos,

j. 21.06.2024-grifei).

Portanto, restou configurada a mora da apelante no período compreendido entre o término do prazo de tolerância (13.10.2022) e a data da efetiva entrega das chaves (24.01.2023). Correta, assim, a sentença ao aplicar a cláusula penal moratória em favor do consumidor (inversão da cláusula penal), conforme tese fixada no Tema 971 do STJ.

No tocante ao dano moral, não procede a alegação de que o caso retrataria mero inadimplemento contratual destituído de repercussão extrapatrimonial. O atraso verificado não foi irrisório ou tolerável. Ao revés, mesmo considerado o período de carência admitido, persiste mora expressiva de 4 meses, circunstância que, em contratos de aquisição de imóvel destinado à moradia própria, extrapola o campo dos aborrecimentos ordinários e atinge legítima expectativa existencial do consumidor. A aquisição da casa própria envolve planejamento financeiro e organização familiar, de modo que o retardamento injustificado da entrega frustra projeto de vida e gera insegurança prolongada.

À propósito, cito precedentes desta Câmara, em julgamento de casos análogos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – [...] –
DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL – RECOLHIMENTO DO PREPARO – PRECLUSÃO LÓGICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
O atraso considerável na entrega de imóvel, por culpa da incorporadora, gera abalo moral passível de indenização, superando o mero dissabor.
[...]”.
(RAC 0038485-07.2016.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 11.02.2026-grifei.)

No mesmo sentido me posicionei recentemente:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA
. TAXA DE CONSTRUÇÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA INVERTIDA.
DANOS MATERIAL E MORAL.
TEMA 1.368/STJ. SENTENÇA MANTIDA COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.[...]
O atraso relevante na entrega de imóvel destinado à moradia extrapola o mero inadimplemento contratual. Frustra legítima expectativa do consumidor. Autoriza a condenação por dano moral. O valor fixado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Tese de julgamento: “1. O atraso substancial na entrega de imóvel, ainda que considerada cláusula de tolerância, configura mora da construtora e enseja restituição da taxa de construção cobrada após o prazo contratual. 2.
O atraso relevante na entrega de imóvel destinado à moradia autoriza a condenação por dano moral.
[...]”.
(RAC 0027127-16.2014.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Minha Relatoria, j. 04.03.2026-grifei).

Quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), entendo que o montante se mostra razoável e proporcional. Atende a dupla finalidade da condenação: compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, desestimulando a reiteração de condutas desidiosas da ré. Demais disso, não se mostra irrisório a ponto de ser inócuo, nem exorbitante a ponto de gerar enriquecimento sem causa, estando alinhado aos parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos.

Restando desprovido o recurso da ré, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026